Tribunal: STF
Processo: AI 135902
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
-  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE   -
PREQUESTIONAMENTO.  Trata-se  de   princípio   que   dificilmente   e
afrontado, de forma direta, na prolação  de  Acórdão.  Não  e  crivel
admita Órgão investido do oficio judicante a  existência  de  diploma
legal em  determinado  sentido  e  conclua  de  forma  diametralmente
oposta. O fato de a decisão proferida não conter alusão explicita  ao
preceito que a respalda não  caracteriza  a  transgressão  ao  citado
princípio, pois, no tocante a estrutura  da  sentença,  cogita-se  de
fundamentação e esta diz respeito as razoes que serviram  de  base  a
formação do convencimento. Dai a premissa segundo a qual o prequestio
namento revela-se  pela abordagem em si do tema e decisão  respectiva
e não pelo simples fato de,   em  apego  maior  a  forma,  ter-se  na
decisão os numeros dos artigos pertinentes.